Tribunal: TJSP
Processo: 2049245-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE CONCEDEU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR AOS REQUERIDOS QUE SE ABSTENHAM DE INTERMEDIAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE BENEFICIÁRIOS DA AUTORA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE "LOGIN" E SENHA, BEM COMO DE ABRIR NOVAS NIPS POR PRESTADORES, EM NOME DOS BENEFICIÁRIOS, EM DECORRÊNCIA DA NEGATIVA DE REEMBOLSOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE CONCEDEU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR AOS REQUERIDOS QUE SE ABSTENHAM DE INTERMEDIAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE BENEFICIÁRIOS DA AUTORA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE "LOGIN" E SENHA, BEM COMO DE ABRIR NOVAS NIPS POR PRESTADORES, EM NOME DOS BENEFICIÁRIOS, EM DECORRÊNCIA DA NEGATIVA DE REEMBOLSOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE AMPLIAÇÃO DA TUTELA, CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DAS REQUERIDAS DE EMITIR RELATÓRIOS MÉDICOS FALSOS, AUTORIZAÇÃO PARA QUE NEGUE REEMBOLSOS COM INDÍCIOS DE FRAUDE E SUSPENSÃO DAS NIPS RELACIONADAS AOS REEMBOLSOS COM FRAUDE, BEM COMO AFASTAMENTO DE EVENTUAIS PENALIDADES APLICADAS - DESCABIMENTO - PEDIDOS GENÉRICOS - IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA NEGAR REEMBOLSOS SEM VERIFICAÇÃO INDIVIDUAL CASUÍSTICA - NIPS APRESENTADAS À ANS QUE NÃO FAZEM PARTE DOS AUTOS - A PRÁTICA DE EMISSÃO DE RELATÓRIO MÉDICO FALSO CONSTITUI CRIME, TORNANDO INÓCUA EVENTUAL DETERMINAÇÃO JUDICIAL NESTE SENTIDO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.